Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722055-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NANCY FRAGOSO ROCHA RECORRIDA: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 4. Os documentos acostados não comprovam a situação de hipossuficiência afirmada pela agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo de seu próprio sustento. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DÉLZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 54231817). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 99, § 3o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso em comento, verifico que a agravante é médica aposentada, sendo que percebe aposentadoria do INSS no valor de R$ 3.156,22 (ID 151948174, autos de origem) e aposentadoria do instituto de previdência dos servidores do município de Nilópolis, no valor de R$ 3.609,81 (ID 151948176, autos de origem). Desse modo, os rendimentos líquidos da agravante perfazem a quantia de R$ 6.766,03. Observa-se, ainda, que a agravante depositou em juízo a quantia de R$ 83.000,00, que foi, recentemente, liberada em seu favor, conforme ofício de ID 157051350 dos autos originários. Embora a agravante afirme que o valor de R$ 83.000,00 está sendo gasto com despesas da sua própria saúde, observa-se que não foram juntados aos autos documentos que comprovem a sua alegação. Com efeito, não constam os extratos completos da movimentação bancária da agravante, bem como não foi juntada a sua declaração de imposto de renda. O fato é que a agravante possui rendimentos líquidos consideráveis, no importe de R$ 6.766,03, além de reserva financeira em montante elevado (R$ 83.000,00) (...). Além disso, não há provas de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento do autor e da sua família” (ID 52161333). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono DÉLZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 54231817). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027